Tribunal: STF
Processo: RE 1242074
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO –MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto ao acolhimento dos cálculos da contadoria, ante a adequação aos termos do verbete nº 102 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Assentou a viabilidade de incidência de juros moratórios sobre os compensatórios no título executivo. No extraordinário, a recorrente alega violação dos artigos 5º, incisos XXIV e XXXVI, e 100, § 1º, da Constituição Federal. Afirma a não incidência de juros compensatórios em precatório complementar decorrente de indenização por desapropriação, considerado o princípio da justa indenização. Alude à divergência com o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.332, alegando o descumprimento da função social da propriedade e o direito à redução dos honorários. Aponta a inconstitucionalidade do que decidido, de modo a relativizar-se a coisa julgada. Adentra nos contornos fáticos da controvérsia.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VALOR REMANESCENTE. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. JUROS MORATÓRIO. SÚMULA 102/STJ. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. Cálculo do saldo remanescente do valor da indenização que permite o cômputo de juros moratórios sobre compensatórios, com respaldo na Súmula 102 do STJ, a demonstrar a inexistência de erro ou irregularidade, o que impõe sejam considerados corretos os valores apresentados pelos agravantes. Não havendo restrição expressa quanto à incidência de juros moratórias sobre compensatórios no titulo executivo, não procede a alegação de que a decisão agravada estaria modificando o julgado. Prequestionamento quanto à legislação invocada estabelecido pelas razões de decidir. Agravo de instrumento improvido. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    Por fim, descabe cogitar de contrariedade com o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 2.332, relatada pelo ministro Roberto Barroso, no Pleno, porquanto, apesar de o Supremo concluir pela constitucionalidade da não incidência de juros compensatórios em determinados casos, somente pela análise do quadro fático seria dado concluir de forma diversa. 
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator